Tribunal: TCU
Processo: 028.288/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo FNDE, em desfavor do Sr. Rubens de Oliveira Barbalho, ex-Prefeito de São Caetano de Odivelas/PA (gestão 2009-2012), em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados ao Município de São Caetano de Odivelas/PA em virtude do Programa Nacional de Alimentação Escolar, exercício 2011 (Pnae/2011).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial referente à aplicação de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), exercício de 2011, no Município de São Caetano de Odivelas/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Rubens de Oliveira Barbalho, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): DATA VALOR (R$) 4/4/2011 6.655,91 6/4/2011 5.622,10 13/4/2011 1.351,05 20/4/2011 2.738,93 10/5/2011 5.486,30 10/5/2011 1.895,08 10/5/2011 7.223,94 1/6/2011 4.606,37 1/6/2011 1.512,00 9/6/2011 13,50 9/6/2011 14.789,75 9/6/2011 1.474,20 17/6/2011 2.649,80 17/6/2011 1.481,10 5/7/2011 13,50 5/7/2011 6.121,50 5/7/2011 1.045,80 5/7/2011 7.483,14 5/7/2011 6.576,00 19/8/2011 2.200,86 19/8/2011 15.858,06 19/8/2011 12.324,20 2/9/2011 7.745,41 12/9/2011 1.063,80 12/9/2011 1.020,60 20/9/2011 2.200,86 22/9/2011 5.805,20 22/9/2011 10.025,60 7/10/2011 6.386,14 7/10/2011 6.583,44 7/10/2011 1.736,70 7/10/2011 5.731,05 7/10/2011 8,00 26/10/2011 9.164,30 31/10/2011 8.595,02 1/11/2011 406,00 1/11/2011 579,60 8/11/2011 2.155,80 8/11/2011 6.047,20 9/11/2011 469,00 11/11/2011 4.667,80 17/11/2011 6.045,60 17/11/2011 280,00 17/11/2011 781,20 21/11/2011 773,34 21/11/2011 1.819,35 21/11/2011 1.135,90 6/12/2011 2.139,64 6/12/2011 5.517,63 15/12/2011 1.184,40 16/12/2011 200,00 16/12/2011 12.181,13 9.2. aplicar a Rubens de Oliveira Barbalho multa no valor de R$ 40.000,00, fixandolhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar igualmente, desde logo, se requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixandolhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da República no Estado do Pará; 9.6. notificar o responsável e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.